Tribunal: TJSP
Processo: 1000509-89.2020.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Capacidade
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Ação de Interdição e Curatela – Ajuizamento pelos genitores do interditando sob alegação de que o filho foi diagnosticado como portador de doença congênita de deficiência intelectual, classificada no (CID 10-F70), neurofribomatose, retardo mental leve, e CID 10Q85 (Neurofibromatose NF 1 não maligna). Sentença de procedência, reconhecendo-o parcialmente incapaz de exercer pessoalmente todos os

Ementa:
Ação de Interdição e Curatela – Ajuizamento pelos genitores do interditando sob alegação de que o filho foi diagnosticado como portador de doença congênita de deficiência intelectual, classificada no (CID 10-F70), neurofribomatose, retardo mental leve, e CID 10Q85 (Neurofibromatose NF 1 não maligna). Sentença de procedência, reconhecendo-o parcialmente incapaz de exercer pessoalmente todos os atos de vida civil, consignando que está sujeito à curatela que deve ser exercida de maneira plena – Inconformismo dos autores requerendo o reconhecimento da incapacidade absoluta. Descabimento. A nova redação dada pela Lei 13.146/2015, limitou a hipótese de incapacidade civil absoluta apenas aos menores de 16 (dezesseis) anos, afastando as situações de deficiência. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
1
Apelação n.1000509-89.2020.8.26.0008 São Paulo F.R. Tatuapé voto n. 41.201
ni
Registro: 2021.0000068831
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000509-89.2020.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes SIMONE
ROSA BUENO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e WALMIR GONÇALVES
DANTAS
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
BRUNO
BUENO
DANTAS
(INTERDITANDO(A)).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCIA
DALLA DÉA BARONE (Presidente sem voto), NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA E
ALCIDES LEOPOLDO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2021
FÁBIO QUADROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
1
Apelação n.1000509-89.2020.8.26.0008 São Paulo F.R. Tatuapé voto n. 41.201
ni
Voto n. 41.201
Apelação Cível no 1000509-89.2020.8.26.0008
Comarca: São Paulo - Tatuapé
Apelante: Simone Rosa Breno da Silva e Walmir Gonçalves Dantas
Apelado: Breno Bueno Dantas
Juíza prolatora: Glaís de Toledo Piza Peluso
Ação de Interdição e Curatela Ajuizamento pelos genitores do
interditando sob alegação de que o filho foi diagnosticado como
portador de doença congênita de deficiência intelectual,
classificada no (CID 10-F70), neurofribomatose, retardo mental
leve, e CID 10Q85 (Neurofibromatose NF 1 não maligna).
Sentença de procedência, reconhecendo-o parcialmente incapaz de
exercer pessoalmente todos os atos de vida civil, consignando que
está sujeito à curatela que deve ser exercida de maneira plena
Inconformismo dos autores requerendo o reconhecimento da
incapacidade absoluta. Descabimento. A nova redação dada pela
Lei 13.146/2015, limitou a hipótese de incapacidade civil absoluta
apenas aos menores de 16 (dezesseis) anos, afastando as situações
de deficiência. Recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 147/150, cujo relatório se
adota, julgou procedente a Ação de Interdição com pedido de Curatela,
interposta por Simone Rosa Breno da Silva e Walmir Gonçalves Dantas
em face do filho Breno Bueno Dantas e decretou a interdição do réu,
reconhecendo-o parcialmente incapaz de exercer, pessoalmente, todos os atos
da vida civil, por ser portador de Retardo Mental Moderado (CID 10: F 71.1),
e nomeando-lhe curador a requerente, Simone Rosa Bueno da Silva, sob
compromisso, a ser prestado no prazo de dez dias.
Apelam os autores a fls. 160/172, alegando que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
1
Apelação n.1000509-89.2020.8.26.0008 São Paulo F.R. Tatuapé voto n. 41.201
ni
o laudo pericial concluiu que o “interditando não tem condições mentais para
cuidar, por si só, da própria saúde, educação ou cuidados pessoais”, razão
pela qual deve ser considerado totalmente incapaz para os atos da vida civil.
Recurso processado e contrarrazoado (fls.
175/177).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
improvimento do recurso (fls. 195/198).
É o relatório.
Recurso
considerado
tempestivo,
sendo
admitido por este relator, apenas no efeito devolutivo, com fundamento no
artigo 1.012, parágrafo primeiro, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Colhe-se dos autos que os autores, genitores do
demandado, ajuizaram a presente ação, pleiteando a interdição e curatela do
filho Breno, alegando que ele encontra-se incapacitado para os atos da vida
civil, pois foi diagnosticado como portador de doença congênita de
deficiência intelectual, classificada no (CID 10-F70), NEUROFRIBOMATOSE, retardo mental leve, e CID 10Q85
(Neurofibromatose NF 1 não maligna).
Registre-se que a insurgência dos recorrentes,
genitores do interditando Breno, cinge e restringe tão somente na interdição
total ou parcial.
Pois bem, a bem lançada decisão atacada não
comporta alterações até porque sua digna prolatora soube dar à causa justo
deslinde, analisando com proficiência todos os temas abordados na formação
da lide.
Isto porque, o laudo pericial apontou que “Seu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4
1
Apelação n.1000509-89.2020.8.26.0008 São Paulo F.R. Tatuapé voto n. 41.201
ni
nível de compreensão e apreensão é superficial e restrito, seu círculo
ideativo é limitado, não incluindo possibilidades de juízos abstratos. Não tem
condições físicas e/ou mentais para se locomover sozinho além dos limites de
sua residência, viajar desacompanhado ou conduzir veículos. Não tem
condições mentais para ter e/ou administrar conta bancária, talão de
cheques ou cartão de crédito. Não tem condições físicas, neurológicas ou
psíquicas para comprar ou vender imóveis, adquirir bens de qualquer valor
ou utilidade, receber dinheiro, receber ou fazer doações ou permutas. Não
tem condições de assumir responsabilidades, principalmente no que diz
respeito a menores impúberes ou idosos, nem de exercer qualquer atividade
laborativa ou cultural. Não tem condições mentais para entender, celebrar
ou rescindir contratos de qualquer natureza, alienar, dar quitação,
emprestar, hipotecar, demandar ou ser demandado, ou qualquer outro ato
negocial ou patrimonial, nem de cuidar, por si só, da própria saúde,
educação ou cuidados pessoais. Não tem condições mentais para contrair ou
desfazer matrimônio. Não tem condições mentais para opinar sobre seu (sua)
curador(a).”(fls. 132-133).
Portanto, é certa a incapacidade do demandado
Breno.
Nesse aspecto, com o advento da Lei
13.146/2015 a redação dos artigos 3o e 4o do Código Civil passou a ser a
seguinte:
Art. 3o. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os
atos da vida civil os menores de 16 (dezesseis) anos.
Art. 4o. São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de
os exercer:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
5
1
Apelação n.1000509-89.2020.8.26.0008 São Paulo F.R. Tatuapé voto n. 41.201
ni
I - os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos;
II - os ébrios habituais e os viciados em tóxico;
III - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não
puderem exprimir sua vontade;
IV - os pródigos.
Parágrafo único. A capacidade dos indígenas será regulada por
legislação especial.
O que se extrai do texto acima é que a
sobredita normal legal limitou a hipótese de incapacidade civil absoluta
apenas aos menores de 16 (dezesseis) anos, afastando as situações de
deficiência.
Portanto, como bem ressaltou o i. Promotor de
Justiça atuante em Primeiro Grau, “com o advento da Lei no 13.146/2015 as
pessoas absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida
civil são os menores de 16 anos (artigo 3o do Código Civil). As demais
pessoas que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua
vontade, passaram a ser consideradas relativamente incapazes, nos termos
do artigo 4o, inciso III, e artigo 1767, inciso I, ambos do Código Civil. Trata-
se de nova terminologia jurídica, determinada pela Lei no 13.146/2015, que,
para proteção do interditando, não mais seja ele considerado incapaz
absoluto, mas sim, relativo. O novo tratamento instituído pela Lei para os
enfermos mentais, em nada altera a finalidade da interdição.” (fls. 183/184).
Por fim, note-se que embora a culta Magistrada
sentenciante deixou consignado que embora parcialmente incapaz, diante dos
ditames da normal legal supra, o interdito está sujeito à curatela que deve ser
exercida de forma plena, tendo em vista que ele não pode por si mesmo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
6
1
Apelação n.1000509-89.2020.8.26.0008 São Paulo F.R. Tatuapé voto n. 41.201
ni
praticar atos da vida civil. (grifei).
Portando, deve ser mantida a r. sentença por
não comportar reparos nem acréscimos.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FÁBIO QUADROS
Relator